Tribunal: TJMT
Processo: 1021400-65.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021400-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (AGRAVANTE), BIOLESTE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 04.225.385/0001-46 (AGRAVADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL E SOCIETÁRIA. INFOJUD, RECEITA FEDERAL E JUCEMAT. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em
ação de execução de título extrajudicial
que indeferiu requerimento de realização de pesquisas patrimoniais e societárias por meio dos sistemas INFOJUD, Receita Federal e Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), sob o fundamento de proteção à intimidade e à privacidade da executada, determinando, ainda, o arquivamento provisório do feito por ausência de bens penhoráveis.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de consultas aos sistemas INFOJUD, Receita Federal e JUCEMAT para localização de patrimônio da executada, apuração de eventual dissolução irregular, sucessão empresarial e identificação de sócios ou administradores eventualmente responsáveis pela obrigação exequenda.

III.

Razões de decidir:

3.

A execução desenvolve-se no interesse do credor, cabendo ao Poder Judiciário adotar medidas executivas adequadas à efetiva satisfação do crédito, observados os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

4.

A alegação da executada de que se encontra baixada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica evidencia a necessidade de esclarecimento de sua situação jurídica, justificando a realização de consultas destinadas à verificação de eventual dissolução irregular, sucessão empresarial, existência de patrimônio remanescente e identificação de sócios ou administradores.

5.

As diligências postuladas mostram-se necessárias à localização de patrimônio e à apuração da situação cadastral e societária da executada, não se justificando seu indeferimento antes do esgotamento dos meios executivos disponíveis.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
É cabível a realização de consultas ao INFOJUD, à Receita Federal e à Junta Comercial para obtenção de informações patrimoniais, fiscais e societárias necessárias à efetividade da execução, desde que demonstrada a necessidade da medida e observados os critérios da adequação e proporcionalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 921, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA e EXTENSÃO RURAL (EMPAER-MT)
em face da decisão proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
n. 0010755-64.2018.8.11.0004 ajuizada contra
BIOLESTE FERTILIZANTES LTDA. – ME
, por meio da qual o juízo de origem indeferiu o pedido de busca de ativos pelo Sisbajud, realização de pesquisa de declaração de imposto de renda via Infojud, e consulta aos cadastros da Receita Federal e JUCEMAT.

Sustenta que a decisão recorrida, ao indeferir a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Infojud, Receita Federal e Jucemat, sob o fundamento de proteção à intimidade e alegada desproporcionalidade da medida, compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva, porquanto o processo de execução se orienta pelo princípio da satisfação integral do crédito, devendo ser conduzido no interesse do exequente, nos termos do artigo 797 do CPC, não se podendo conferir ao direito à intimidade do devedor caráter absoluto apto a servir de obstáculo ao cumprimento de obrigação legitimamente constituída ou à regular atividade jurisdicional voltada à localização e expropriação de bens passíveis de constrição.

Argumenta que a determinação de arquivamento provisório do feito, com fundamento no artigo 921, §2º, do CPC, mostra-se prematura, uma vez que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis somente se legitima após o efetivo esgotamento das diligências executivas disponíveis ao juízo, especialmente mediante utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, de modo que o indeferimento prévio de acesso a tais ferramentas, seguido da suspensão do processo, configura indevido cerceamento do direito de ação e afronta aos princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a imediata realização de pesquisas patrimoniais e de informações societárias por meio dos sistemas Infojud, Receita Federal e Jucemat.

Foi indeferida a tutela provisória recursal (Id. 368707362).

A Bioleste Fertilizantes Ltda. apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que a empresa encontra-se regularmente baixada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) desde 27/11/2008, conforme demonstrado pela Certidão de Baixa de Inscrição juntada aos autos, de modo que diante da extinção da pessoa jurídica há aproximadamente 18 (dezoito) anos, mostra-se inviável a adoção da medida executiva pretendida, em razão da inexistência de registro ativo ou de personalidade jurídica da parte executada (Id. 371300876).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 373283876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de ação de execução ajuizada pela
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER-MT)

em face de
Bioleste Fertilizantes Ltda.
,
visando à satisfação de crédito decorrente de contrato de locação de bens imóveis, no valor de R$ 61.023,60 (sessenta e um mil, vinte e três reais e sessenta centavos).

No curso da execução, a EMPAER-MT requereu o deferimento das seguintes medidas constritivas e investigativas: (
i
) renovação da diligência de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD; (
ii
) realização de pesquisa via INFOJUD, com acesso às declarações de imposto de renda da executada relativas aos últimos exercícios disponíveis; e (
iii
) consulta aos cadastros da Receita Federal do Brasil e da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), com o objetivo de verificar eventual alteração societária, baixa irregular da empresa, sucessão empresarial, bem como identificar seus sócios e administradores (Primeira Instância, Id. 220735336).

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, por meio da qual indeferiu os requerimentos formulados pela exequente, ao fundamento de que as medidas pleiteadas se mostram desproporcionais em relação ao objeto da execução, devendo ser resguardado o direito fundamental à intimidade e à privacidade da parte executada (Primeira Instância, Id. 233531970).

2.

Mérito:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de realização de pesquisas patrimoniais e cadastrais por meio dos sistemas INFOJUD, Receita Federal e JUCEMAT, com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição e apurar eventual sucessão empresarial, dissolução irregular ou responsabilidade de sócios e administradores da empresa executada.

No que se refere à renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, assiste razão ao magistrado singular ao indeferir a medida.

Isso porque consta dos autos que diligência anteriormente realizada por meio da referida plataforma restou infrutífera, tendo sido certificado que a executada não possui vínculos com instituições financeiras cadastradas no sistema.

Ausente qualquer fato novo capaz de indicar alteração da situação patrimonial da devedora, a imediata reiteração da medida mostra-se desnecessária e destituída de utilidade prática, em afronta aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Diversa, contudo, é a situação das demais diligências postuladas.

Conforme se extrai dos autos, a executada sustenta encontrar-se baixada perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica desde 27/11/2008 (Id. 371300879), circunstância que, longe de justificar o indeferimento das pesquisas requeridas, evidencia a necessidade de melhor esclarecimento acerca de sua situação jurídica.

Com efeito, as consultas à Receita Federal e à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso não possuem finalidade meramente patrimonial, destinando-se também à verificação de eventual dissolução irregular, sucessão empresarial, existência de patrimônio remanescente, bem como à identificação de sócios e administradores eventualmente responsáveis pela obrigação exequenda.

A execução desenvolve-se no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, cabendo ao Poder Judiciário adotar as medidas executivas adequadas à efetiva satisfação do crédito, desde que observados os critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

Nesse contexto, não se mostra razoável impedir a obtenção de informações cadastrais e societárias indispensáveis à localização de patrimônio ou à identificação de eventuais responsáveis pela dívida, sobretudo quando a própria parte executada afirma encontrar-se extinta há vários anos.

Igualmente, a pesquisa por meio do INFOJUD revela-se pertinente. Embora envolva acesso a informações protegidas por sigilo fiscal, trata-se de medida amplamente admitida na fase executiva quando destinada à localização de patrimônio e à efetivação da tutela jurisdicional, especialmente diante da frustração dos meios ordinários de satisfação do crédito.

Não se desconhece que as diligências deferidas envolvem o acesso a informações de natureza fiscal, cadastral e societária da executada.

Todavia, a proteção constitucional à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizada com os princípios da efetividade da execução e da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, eventual documentação obtida por meio do INFOJUD, da Receita Federal ou da JUCEMAT poderá ser juntada aos autos sob sigilo ou com restrição de acesso às partes legitimadas, assegurando-se a preservação da confidencialidade dos dados sensíveis e sua utilização exclusivamente para os fins da presente execução.

Além disso, o direito à intimidade e à privacidade não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com os princípios da efetividade da execução e da inafastabilidade da jurisdição, sobretudo quando as informações pretendidas serão obtidas mediante controle judicial e utilizadas exclusivamente para fins processuais.

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma parcial, para autorizar a realização das consultas à Receita Federal, à JUCEMAT e ao INFOJUD, mantendo-se, contudo, o indeferimento da renovação da pesquisa via SISBAJUD.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e determinar a realização de consultas aos cadastros da Receita Federal do Brasil e da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), bem como a pesquisa de informações fiscais por meio do sistema INFOJUD.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026